Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. VIOLAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la. 1.2. A afirmação da vítima, em sede inquisitorial, de que a ameaça proferida pelo agente lhe causou temer, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal (art. 147, CP). 1.3. Os crimes praticados no âmbito da violência doméstica atraem a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

2. Não subsiste o crime de violação de residência quando há relevante dúvida acerca da dinâmica dos fatos, em especial, sobre a possibilidade de a vítima ter franqueado a entrada ao local.

3. A dúvida quanto à materialidade do crime atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito.

4. Recurso parcialmente provido.